Tribunal: TJMT
Processo: 1024760-55.2021.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024760-55.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Intervenção de Terceiros]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ANDRE PINHEIRO DE PAULO - CPF: 039.252.811-85 (APELADO), CINTIA NAGILA SANTOS PINHEIRO - CPF: 034.027.521-90 (ADVOGADO), ELISABETH APARECIDA FERREIRA - CPF: 782.137.201-30 (APELANTE), PAULO HENRIQUE GAIVA MUZZI - CPF: 904.312.601-25 (ADVOGADO), JOAO GABRIEL SILVA TIRAPELLE - CPF: 883.287.671-04 (ADVOGADO), ALESSIO PEREIRA DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIROS - PEDIDO CONTRAPOSTO DE PROTEÇÃO POSSESSÓRIA – MELHOR POSSE COMPROVADA POR MEIO DE DOCUMENTOS E DE TESTEMUNHAS INQUIRIDAS EM AUDIÊNCIA – VALORAÇÃO DAS PROVAS – LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos do art. 371, do CPC, o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.

Expressa o art. 674, do CPC que os embargos de terceiro consistem no meio processual posto à disposição de quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, o que não restou demonstrado na espécie

Evidenciada a posse do embargante nos lotes indicados na exordial, comporta procedência a pretensão inicial a fim de garantir a proteção possessória pretendida, afastando a possibilidade de turbação/esbulho pela parte embargada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ELISABETH APARECIDA FERREIRA visando reformar a proferida pela pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá que, nos autos de Embargos de Terceiros n° 1024760-55.2021.8.11.0041, movido por ANDRÉ PINHEIRO DE PAULO, julgou procedente o feito para afastar qualquer turbação/esbulho e manter o embargante na área indicada na exordial, além de condenar a parte ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa.

Nas razões do recurso, a recorrente sustenta ser legítima possuidora de um imóvel de 2.238,38 metros quadrados localizado na Rodovia Emanuel Pinheiro, Km 01, Cidade de Cuiabá – MT, adquirida através de Escritura Pública de Cessão de Direitos Possessórios de
Marluce Adriana Rondon
em data de 04/10/2007, conforme resta demonstrado pela Escritura de Cessão e Segundo Traslado de Escritura anexados aos autos.

Aduz que o apelado
“não impugnou a medição por profissional habilitado, cito Deonízio Da Costa Campos, que conforme ART, mapa e memorial descritivo, delimitou os limites e confrontações do imóvel, o que pode ser visto nas Escrituras Públicas, que fazem parte integrante do feito”.

Esclarece que
“ao contrário do apelado, a recorrente se cercou de diversos documentos e inclusive de Escritura lavrada em Cartório, o Sr. João Pereira dos Santos não promoveu o mínimo de regularização da parte que aduz o Réu, lhe pertencia, ou seja, metade da área”.

Por fim, diz que o apelado não se desincumbiu de seus ônus processuais, e não demonstrou de forma idônea os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da Requerente, por si sustentado no processo, devendo aquele provar os fatos por si alegados no processo, nos termos do art. 373 do CPC.

Forte nestes argumentos, pede o provimento do recurso para julgar improcedentes os embargos de terceiro e, via de consequência, reconhecer o pedido contraposto para deferir a proteção possessória à pessoa da Apelante.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 195366911, por meio das quais a parte adversa pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara

Nos termos do art. 674 do CPC, os embargos de terceiro consistem no meio processual posto à disposição de quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo.

Sobre o tema, Luiz Guilherme Marinoni leciona,
in verbis
:

“1. Embargos de Terceiro. Trata-se de demanda que visa impedir ou livrar de constrição judicial indevida bem cuja posse ou propriedade pertence a terceiro (art. 674/CPC) aí incluídas as hipóteses do bem constrito em razão do reconhecimento de ineficácia de alienação ocorrida em fraude à execução, ou de bem apanhado em razão de desconsideração personalidade jurídica (quando o terceiro não tenha participado do respectivo incidente), ou ainda gravado por direito real de garantia de que titular o terceiro (art. 674, §2o, CPC). [...] 2. Terceiro. Terceiro no processo é quem não realiza pedido e contra quem nada foi pedido. O que interessa para configuração da condição de terceiro é que a pessoa cujo bem foi alcançado de maneira indevida não seja “parte na demanda” (STJ, 2a Turma, REsp 596.434/RS, rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 23.10.2007, DJ 23.11.2007, p. 453)”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 2a Ed., São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais).

Na espécie, após a devida instrução processual, a Magistrada sentenciante concluiu pela procedência da ação, com base nas provas carreadas aos autos.

Sendo assim, embora a recorrente alegue que a d. magistrada não se ateve às provas, posto que o conjunto probatório produzido nos autos lhe é favorável, destaco que nos termos do art. 371, do CPC,
“o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”
.

Nesse sentido, o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece:

“Atualmente o sistema de valoração adotado pelo sistema processual brasileiro é o da persuasão racional, também conhecido como o princípio do livre conhecimento motivado, no qual o juiz é livre para formar seu convencimento, dando às provas produzidas o peso que entender cabível em cada processo, não havendo uma hierarquia entre os meios de prova. Isso, claramente, não significa que o juiz possa decidir fora dos fatos alegados no processo, mas sim que dará aos fatos alegados a devida consideração diante das provas produzidas.

Em tese, portanto, não há uma hierarquia preestabelecida da carga probatória dos meios de prova. Diante dessa regra, não seria possível afirmar que um meio de prova é mais importante do que outro, ou que seja insuficiente para demonstrar a ocorrência de determinado fato. É possível, por exemplo, que num determinado processo a prova testemunhal desbancasse a prova pericial, ou até mesmo a confissão. E é também em razão do sistema admitido que as conclusões do laudo pericial não vinculam obrigatoriamente o juiz.”
(Manual de Direito Processual Civil, 6a Ed. Rev. Atual. e Amp. - Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2014, págs. 488/489)

Na hipótese, a inicial aponta que o embargante adquiriu dois terrenos inseridos dentro da área maior, no ano de 2019, ingressando com a demanda pelo motivo de a embargada estar litigando com vizinhos sobre áreas próximas e também reivindicar a posse da área total onde estão localizados seus lotes. Portanto, para dirimir o conflito instaurado entre as partes, cabe perquirir, no caso concreto, quem exerce melhor o
jus possessionis
.

O art. 677 descreve que o embargante fará prova de sua posse oferecendo documentos e testemunhas. Para efeitos de análise, possuidor é
“todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade”.

Quanto à produção de provas, nos termos do art. 677, e 373, I, do CPC, caberá à parte embargante provar o fato constitutivo do seu direito.

Como bem esclarecido na sentença, o embargante, ora recorrido, demonstrou a aquisição da área por meio dos instrumentos contratuais de ids. 60159786 e 60159787 (autos de origem), faturas de água em seu nome (ids. 60159786 e 60159787 (autos de origem), declaração do presidente do Bairro Chico Mendes, afirmando que o embargante possui a posse dos lotes mencionados na inicial (id. 60160841 - autos de origem).

Durante a instrução processual, em seu depoimento pessoal, a embargada/recorrente reafirmou que a sua posse está amparada em documento público e que, nos idos de 2016, já havia alguns moradores ocupantes na área, os quais foram procurados para realizar acordo para desocuparem o imóvel, todavia, alguns permaneceram no local.

Nota-se que as partes tentam pautar o direito de posse em recibos de compra e venda, suscitando alegações acerca da legitimidade das compras realizadas, todavia, a questão é fática, e não documental.

Nesse ponto, a testemunha José Nazário dos Santos (termo de depoimento de id. 101942961 - Autos de origem), presidente da Associação dos Moradores do bairro Chico Mendes, i
nformou categoricamente que a parte embargada/recorrente nunca exerceu a posse sobre a totalidade da área que hoje abriga vários possuidores distintos
. Indagado se tem conhecimento de que o embargante André possui lotes na área, respondeu:
“sim, eu sei, é o primeiro do lado da direita, né, e o último do lado da direita, que faz esquina com a rua das Dálias”
. Ainda, reforçou que,
desde que o embargante/recorrido ocupou a área, todos teriam conhecimento de que a posse seria dele
.

Por sua vez, ouvido como informante, o Sr. Edemir diz
“que o embargante tem posse dos lotes desde 2019, sendo um negociado juntamente com seu Diego e o outro negociado com ele”. Já o depoimento do Sr. Diego Carlos de Brito, testemunha do embargante, revelou que: “vendeu o lote na frente da rodovia Emanuel Pinheiro, para o embargante; que tem conhecimento do lote que seu JOÃO vendeu o lote para o ALESSIO. Afirmou, ainda, que seu JOÃO foi quem sempre cuidou do lote 17/20, que depois que a embargada tirou ALESSIO, é que começou a pressionar todos os moradores do local, inclusive com ameaças e processos judiciais”.

Outrossim, bem esclareceu a Magistrada que
“aliada a essas premissas, a embargada Elizabeth Aparecida Ferreira também teve julgado improcedente o pedido de reintegração de posse nos Autos n. 1027904-76.2017.8.11.0041, inclusive, com a revogação da liminar anteriormente deferida em seu favor
”.

Portanto, evidenciada a posse do embargante/recorrido nos lotes indicados na exordial, comporta procedência a pretensão inicial a fim de garantir a proteção possessória pretendida, afastando a possibilidade de turbação/esbulho pela parte embargada.

Em resumo, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, majoro a verba honorária anteriormente fixada para 15% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024